Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REPROVAÇÃO NA PERÍCIA ADMISSIONAL. RECONHECIMENTO ANTERIOR PELO ESTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da desconsideração da deficiência do autor, com a retomada de sua posição no certame e determinação imediata de sua posse.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O agravante informa que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS e Agente Comunitário de Saúde - ACS, na qualidade de PCD (pessoa com deficiência) em razão de TEA (Transtorno do Espectro Autista). Aduz que é considerado deficiente para todos os efeitos legais, inclusive para fins de concurso público, e que o Distrito Federal já reconheceu a sua condição no âmbito administrativo, concedendo-lhe isenção de IPVA e cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. No entanto, após ser submetido a exame de perícia admissional, não foi considerado pessoa portadora de deficiência pela junta médica por meio de decisão não fundamentada.

4. A Lei no 12.764/12, regulamentada pelo Decreto no 8.368/14, que normatiza a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo o acesso ao mercado de trabalho como direito da pessoa com transtorno do espectro autista (art. 3o, IV, alínea “c”), além do direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o).

5. A Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por sua vez, estabelece em seu art. 2o que “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”

6. A Lei Distrital no 4.949/2012, em seu art. 8o, § 4o, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre atribuições do cargo e a deficiência, verificada na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (Lei Complementar distrital no 840/2011).

7. O diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) do agravante encontra-se comprovado nos autos por meio dos documentos médicos e psicológicos apresentados nos ID 57214371, ID 57214372, ID 57214373 e ID 57214375.

8. O agravante foi reconhecido pelo Distrito Federal como pessoa com deficiência, na qualidade de autista, para o deferimento de isenção de IPVA nos anos de 2023 e 2024 (ID 57214369), bem como para a concessão do cartão (CIPTEA).

9. Nesse contexto, tendo o próprio Estado já reconhecido administrativamente que o agravante é pessoa com deficiência, incabível a sua eliminação do certame com fundamento na conclusão da Junta Médica no sentido de que, a despeito do diagnóstico, o candidato não apresentar síndrome clínica e, assim, não pode ser considerado PCD (pessoa com deficiência) - ID 57214365.

10. A se considerar que o resultado final do concurso já restou homologado, tendo o candidato sido aprovado, nomeado para o cargo e desclassificado nos exames admissionais prévios à posse, a garantia da reserva especial de vaga para PCD no concurso público é medida que se impõe.

11. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal antecipada e determinar ao agravado a garantia da reserva especial de vaga para PCD no concurso público para o provimento de cargo público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até o julgamento de mérito da demanda originária.

12. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.